Tribunal: TJDFT
Processo: 0712263-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BLOQUEIO DE CONTA DE SÓCIO. BACENJUD. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravante, ao menos neste momento, ainda não pode ser considerado parte executada, porquanto a regra geral é a de que, somente depois de concluído o incidente e determinada a desconsideração da personalidade jurídica, é que se pode atingir o patrimônio dos sócios.

2. Por oportuno, não se pode perder de vista que o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, caso seja decidido de forma positiva para o exequente, terá como consequência a adoção de meios executivos que incidirão no patrimônio pessoal de quem não figurava como devedor na ação principal. Contudo, há que se preservar o contraditório, à luz da inteligência do art. 135, do CPC.

3. Agravo conhecido e provido.